Tribunal: STF
Processo: RE 609655
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   SÚMULA 282 DO STF.
I - Recurso extraordinário que não ataca 
   especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, o que impede o 
   seu conhecimento, a teor da Súmula 284 do STF.
II - É inadmissível 
   o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não 
   tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282 do STF). 
   Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas 
   deduzida em embargos de declaração, não supre o 
   prequestionamento.
III - Embargos de declaração convertidos em 
   agravo regimental a que se nega provimento.